Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – PJe
Recurso Especial n. 1002499-93.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADALBERTO TIRLONI, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 8359352):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMÓVEL RURAL PENHORADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DO BEM – DESCABIMENTO -AUSENCIA DE PROVAS DE QUE O IMÓVEL TENHA SOFRIDO VALORIZAÇÃO OU DEPRECIAÇÃO EXCEPCIONAL - AVALIAÇÃO REALIZADA POR AVALIADOR JUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.
Admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído. (NCPC, art. 873).
A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado, não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excecional.
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento n. 1002499-93.2019.8.11.0000, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 19/06/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 24143455).
Alega violação aos artigos 1.022, 870 e 873, todos do CPC além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a avaliação perpetrada em 2017 e, portanto, estaria defasado.
Recurso tempestivo (id 27680478).
Contrarrazões (id 32367461).
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação ao art. 1022, do CPC
A suposta ofensa ao art. 1022, do CPC, está amparada na assertiva de que houve omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão que não acolheu a tese de defasagem na avaliação do imóvel.
Todavia, do exame do acórdão dos embargos, verifica-se que a o aresto sufragado fundamentou as razões que motivaram a rejeição dos aclaratórios, conforme os parágrafos contidos no id 24143456, p. 2:
“(...)a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, no sentido de que a dúvida levantada pelo agravante, ora embargante, não enseja nova avaliação do imóvel, uma vez que prescinde dos requisitos elencados nos incisos do art. 873 do CPC.
Tal argumentação que foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, inclusive com descrição/citação do referido dispositivo e transcrição de diversos julgados deste Sodalício no mesmo sentido.
De modo que, ao final, ficou consignado que “não havendo indicativos de que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, não cabe nova avaliação do bem, se mostrando possível, apenas, a mera atualização monetária do valor da primeira avaliação” (sic) (Id. 8359353).
Portanto, sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar violação aos artigos 870 e 873, do CPC, a parte Recorrente defende a necessidade que se proceda nova avaliação do imóvel.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA.
1. Quanto à alegação de excesso de penhora, a Corte de origem afastou tal ocorrência. Rever tal conclusão demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7/STJ.
2. Com relação ao alegado "erro do valor do bem penhorado", o Tribunal a quo consignou a impossibilidade de nova avaliação do imóvel penhorado, na hipótese. Alterar tal conclusão também encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1375761/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019) (g.n)
Registre-se, ainda, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII